Tribunal: TJES
Processo: 5000246-08.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-08.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RECORRIDO: WILMA SILVESTRE BARATELA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a restituição de valores pagos pela autora a título de consórcio para aquisição de automóvel. A parte autora alega que, mesmo após a liquidação do grupo, não lhe foi reembolsado o valor pago. Requer: a) a restituição imediata e integral da quantia paga; b) indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, nos seguintes termos: “
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a requerida à restituição no valor de R$ 1.783,37 (hum mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) com correção monetária pelo índice da CGJ/TJES desde os respectivos desembolsos e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, devendo ser descontado a taxa de administração e de seguro de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio (04 meses). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.
”

3. A requerida, por meio de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte do contratante.

6. Assim, considerando a duração do grupo de 72 meses e a porcentagem da taxa de administração (17,5%), tem-se o percentual médio de 0,243% ao mês (17,5% a ser dividido por 72). E, haja vista o autor ter pago o valor equivalente a 4 meses de permanência no grupo, deve ser deduzido o percentual de 0,972% (0,243% x 4), calculado sobre o total do crédito.

7. Quanto à cláusula penal e à taxa de permanência, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, a sentença deve ser mantida neste ponto.

8. Em relação ao seguro de vida, mantido o entendimento do juízo sentenciante que assim dispôs: “
o seguro deverá ser descontado de forma proporcional ao tempo em que o consorciado usufruiu da cobertura enquanto esteve vinculado ao grupo, o que no presente caso corresponde a 04 (quatro) meses.
”.

9. Sobre o fundo de reserva existente nos contratos de consórcio, sabe-se que este visa conferir maior segurança ao grupo, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Portanto, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Nesse contexto, não há como seguir o entendimento de que o consorciado que se retira antecipadamente do grupo não faria jus à sua parte, tendo em vista que, consoante entendimento consolidado pela é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio. Seguindo essa linha, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Por isso mesmo é que essa restituição somente irá ocorrer se houver saldo remanescente do fundo, e na exata proporção do que tiver sido contribuído por cada participante. Além disso, não se afigura razoável sustentar que, por ter se retirado antecipadamente do grupo, o consorciado desistente perderia o direito à restituição do fundo de reserva como forma de compensar os demais participantes pelos prejuízos causados. Isso pois, a saída antecipada do consorciado já o sujeita a encargos específicos, contratualmente previstos, que revertem para o fundo comum, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Lei nº 11.795/08. Ainda, o repasse da parte do fundo de reserva pago pelo consorciado desistente aos demais participantes caracterizaria o enriquecimento sem causa destes que acabariam por receber mais do que contribuíram para aquele fundo.

10. Por último, em relação a incidência de juros e correção monetária, advindos da restituição dos valores, a sentença deve ser mantida nos seus próprios fundamentos. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR). Tendo em vista que a ação foi ajuizada após decorridos mais de 30 dias desde encerramento do grupo, mantém-se a sentença, por obediência ao princípio da vedação ao
reformatio in pejus.

11. A correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)